Tribunal: TJPA
Processo: 0008480-02.2009.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
APELAÃÃES PENAIS. EXTORSÃO. ASSOCIAÃÃO CRIMINOSA. PECULATO. 1) RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE: COMPETÃNCIA JUSTIÃA CASTRENSE. ACOLHIMENTO PARCIAL. 2) ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. AUSÃNCIA DE OITIVA DA VÃTIMA EM JUÃZO. IRRELEVÃNCIA. DEMAIS MEIOS DE PROVA. ABSOLVIÃÃO AFASTADA. 3) 2Âº APELANTE: MODIFICAÃÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÃÃO. PREJUDICIALIDADE. CONDENAÃÃO DO RÃU.1) Em concurso de pessoas, os rÃ©us agiram para perpetrar os crimes descritos na exordial acusatÃ3ria e, tendo a Lei nÂº 13.491, de 16 de outubro de 2017, ampliado a competÃªncia da JustiÃ§a Castrense, os dois Cabos da PolÃcia Militar devem ser julgados por ela, por se tratar de competÃªncia absoluta que nÃ£o se prorroga, na medida em que agiram com afetaÃ§Ã£o de modo real a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituiÃ§Ãμes militares. A Terceira SeÃ§Ã£o do Superior Tribunal de JustiÃ§a, quando do julgamento do CC n. 161.898/MG, de relatoria do Ministro SebastiÃ£o Reis JÃºnior, (DJe 20/2/2019), assentou que a Lei n. 13.491/2017 deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, ou seja, Ã© possÃvel a remessa imediata do processo para a JustiÃ§a Militar mesmo que o fato tenha ocorrido antes da vigÃªncia da nova lei, como Ã© o caso dos autos.2) O direito nÃ£o se trata de ciÃªncia exata, cuja retirada de uma incÃ3gnita conduz a um resultado automÃ¡tico. Neste contexto, a ausÃªncia de oitiva da vÃtima e da testemunha oculares do crime de extorsÃ£o e peculato em JuÃzo nÃ£o conduz, automaticamente, Ã absolviÃ§Ã£o dos acusados, pois se deve levar em consideraÃ§Ã£o todo acervo probatÃ3rio. In casu, os acusados foram reconhecidos na fase inquisitorial pela vÃtima e testemunhas, estando a interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica em consonÃ¢ncia com depoimento da Delegada, ouvida em JuÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, sendo imperiosa a condenaÃ§Ã£o dos rÃ©us pelos crimes de ExtorsÃ£o e Peculato, devendo serem absolvidos quanto a associaÃ§Ã£o criminosa, pois nÃ£o restou demonstrado nos autos o vÃnculo associativo com estabilidade e carÃ¡ter permanente.3) Com a condenaÃ§Ã£o do recorrente, resta prejudicado o seu recurso que visava a alteraÃ§Ã£o dos fundamentos de sua absolviÃ§Ã£o.4) RECURSO PREJUDICADO (2Âº APELANTE) E CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL, determinando-se a extraÃ§Ã£o de cÃ3pia dos autos e sua remessa Ã JustiÃ§a Castrense para processamento e julgamento dos rÃ©us JOÃO BOSCO PANTOJA DA SILVA e REGINALDO JACINTO DOS SANTOS NETO, bem como condenando Edivaldo Machado dos Santos, nas sanÃ§Ãμes do art.158, Â§1Âº, art. 312 e art.69, todos do CP, bem como os Apelados Francisco de Assis da Silva e Ivonildo LuÃs de Lima, ambos nas sanÃ§Ãμes do art.158,Â§1Âº e Â§3Âº, art. 312 e art.69, todos do CP, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 11 anos, 04 meses de reclusÃ£o e 116 dias-multa e 10 anos, 08 meses de reclusÃ£o e 90 dias-multa (dois Ãºltimos apelados), a serem cumpridas no regime inicialmente fechado.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0008480-02.2009.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELANTE/APELADO: EDIVALDO MACHADO DOS SANTOS
ADV.: Adebral Lima Favacho Júnior
APELADO: IVONILDO LUIS DE LIMA (DEF. PÚB.: Halline Karol Noceti)
APELADO: JOÃO BOSCO PANTOJA DA SILVA (DEF. PÚB.: Halline Karol Noceti)
APELADO: REGINALDO JACINTO DOS SANTOS NETO (ADV.: Odilon Vieira Neto)
APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (ADV.: Odilon Vieira Neto)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELAÇÕES PENAIS. EXTORSÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PECULATO. 1) RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE: COMPETÊNCIA JUSTIÇA CASTRENSE. ACOLHIMENTO PARCIAL. 2) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. DEMAIS MEIOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. 3) 2º APELANTE: MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. PREJUDICIALIDADE. CONDENAÇÃO DO RÉU.
1) Em concurso de pessoas, os réus agiram para perpetrar os crimes descritos na exordial acusatória e, tendo a Lei nº 13.491, de 16 de outubro de 2017, ampliado a competência da Justiça Castrense, os dois Cabos da Polícia Militar devem ser julgados por ela, por se tratar de competência absoluta que não se prorroga, na medida em que agiram com afetação de modo real a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do CC n. 161.898/MG, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, (DJe 20/2/2019), assentou que a Lei n. 13.491/2017 deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, ou seja, é possível a remessa imediata do processo para a Justiça Militar mesmo que o fato tenha ocorrido antes da vigência da nova lei, como é o caso dos autos.
2) O direito não se trata de ciência exata, cuja retirada de uma incógnita conduz a um resultado automático. Neste contexto, a ausência de oitiva da vítima e da testemunha oculares do crime de extorsão e peculato em Juízo não conduz, automaticamente, à absolvição dos acusados, pois se deve levar em consideração todo acervo probatório.
In casu,
os acusados foram reconhecidos na fase inquisitorial pela vítima e testemunhas, estando a interceptação telefônica em consonância com depoimento da Delegada, ouvida em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo imperiosa a condenação dos réus pelos crimes de Extorsão e Peculato, devendo serem absolvidos quanto a associação criminosa, pois não restou demonstrado nos autos o vínculo associativo com estabilidade e caráter permanente.
3) Com a condenação do recorrente, resta prejudicado o seu recurso que visava a alteração dos fundamentos de sua absolvição.
4) RECURSO PREJUDICADO (2º APELANTE) E CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL, determinando-se a extração de cópia dos autos e sua remessa à Justiça Castrense para processamento e julgamento dos réus
JOÃO BOSCO PANTOJA DA SILVA e REGINALDO JACINTO DOS SANTOS NETO, bem como condenando Edivaldo Machado dos Santos, nas sanções do art.158, §1º, art. 312 e art.69, todos do CP, bem como os Apelados Francisco de Assis da Silva e Ivonildo Luís de Lima, ambos nas sanções do art.158,§1º e §3º, art. 312 e art.69, todos do CP, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 11 anos, 04 meses de reclusão e 116 dias-multa e 10 anos, 08 meses de reclusão e 90 dias-multa (dois últimos apelados), a serem cumpridas no regime inicialmente fechado.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em DECLARAR A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DO 2º APELANTE E CONHECER E CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO MINISTERIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 19ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias dezoito e vinte e cinco do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
PODER JUDICIÁRIO
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de 02 (dois) recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará (1º Apelante) e por
EDIVALDO MACHADO DOS SANTOS
(2º Apelante) contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que absolveu o segundo apelante e seus corréus

dos crimes de extorsão, associação criminosa, sequestro/cárcere privado e roubo majorado pelo uso de arma e pelo concurso de agentes.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia em desfavor dos acusados
EDIVALDO MACHADO DOS SANTOS, REGINALDO JACINTO DOS SANTOS NETO, JOÃO BOSCO PANTOJA DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA e IVONILDO LUIS DE LIMA
imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos art. 158, caput c/c art. 288, parágrafo único c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal Brasileiro, além da prática do delito previsto no art. 180, caput, do CPB ao denunciado
EDIVALDO MACHADO DOS SANTOS
e a prática dos delitos previstos nos arts. 148, caput, c/c art. 157, § 2°, I e II, todos do CPB aos denunciados
JOÃO BOSCO PANTOJA DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA e IVONILDO LUIS DE LIMA
.

Narra a inicial, em síntese, que foi apurado em inquérito policial que os réus, com unidade de desígnios, prepararam um flagrante a fim de praticar crime de extorsão em desfavor da vítima GEAN CHARLES MARQUES DE SOUZA, supostamente vendedor de drogas.

Menciona a denúncia que o acusado REGINALDO JACINTO, policial militar, vizinho da vítima, comentou com o denunciado JOÃO BOSCO PANTOJA, também policial militar, que a vítima Gean Charles Marques de Souza estaria vendendo drogas mencionando as seguintes textuais
¿Bosco, eu tenho um vizinho que tá vendendo solto, arma uma equipe pra bater ele porque eu não posso, porque sou vizinho dele, mas eu posso arranjar um comprador pra comprar a parada¿.

Continua a exordial que, em seguida, JOÃO BOSCO procurou o réu EDIVALDO MACHADO, delegado de polícia civil, a fim de que preparassem um flagrante contra Gean Charles. Na ocasião, o acusado EDIVALDO MACHADO ordenou que localizassem o réu FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, vulgo
¿cabeça branca¿
, para realizar o serviço. Em seguida, a ação criminosa foi combinada e dia 11/09/2009 o acusado FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA acompanhado dos corréus IVONILDO LUÍS DE LIMA, vulgo Neguinho, e JOÃO BOSCO PANTOJA foram até a casa da vítima, tendo o réu IVONILDO simulado a compra da droga, sendo que, em seguida, os demais comparsas invadiram a residência da vítima GEAN CHARLES, oportunidade em que teriam lhe encontrado pesando a droga, momento em que o réu JOÃO BOSCO apresentou-se como policial de pré nome ¿RONALDO¿, deu voz de prisão e algemou GEAN CHARLES.

Menciona a exordial que a vítima permaneceu algemada, tendo o réu JOÃO BOSCO exigido o pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que não lhe conduzisse até a delegacia evitando, assim, sua autuação pelo crime de tráfico de drogas. A vítima respondeu que não possuía tal quantia, momento em que os acusados IVONILDO e FRANCISCO DE ASSIS passaram a pressionar a vítima, instante em que a esposa deste interferiu e afirmou que daria um jeito de arrumar um cheque. Narra a denúncia também que estes dois últimos acusados fizeram uma vistoria na casa e localizaram a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), um revólver da marca Taurus, calibre 38 e uma pequena quantidade de droga.

Diante das exigências, humilhação e ameaças, a vítima afirmou aos acusados que tentaria conseguir o dinheiro exigido com o pai de sua companheira e que ela iria até o Estado do Maranhão no dia seguinte. Porém, foi exigido pelos acusados uma garantia para o pagamento, a qual foi consubstanciada na entrega de um cheque, título este conseguido pela companheira da vítima junto a um parente. Consta, ainda, que o acusado IVONILDO preencheu o cheque no valor de R4 20.000,00 (vinte mil reais), já que o pagamento não seria feito no momento.

Narra a denúncia que a ação durou cerca de 02 (duas) horas, tempo em que Gean e sua família foram mantidos em cárcere privado, fato este revelado pelo acusado JOÃO BOSCO, sendo que este ainda declarou que ficou com o cheque e o revólver encontrado na casa da vítima, ao passo que o réu FRANCISCO DE ASSIS ficou com a droga e a balança digital.

Explana a denúncia que, no dia 13/09/2009, os acusados EDIVALDO MACHADO e JOÃO BOSCO foram até a casa da vítima Gean Charles cobrar o valor exigido, sendo que foram recebidos pela filha da vítima, já que Gean e sua companheira não estavam em casa, oportunidade em que os acusados reafirmaram a extorsão e se certificaram de que a vítima Gean e sua esposa estavam providenciando o dinheiro.

Continua a denúncia afirmando que neste intervalo de tempo, os denunciados souberam que a vítima havia procurado o Ministério Público para noticiar parcialmente o ocorrido, pois esta negou seu envolvimento com atividades ilícitas e que, após saberem que estavam sendo investigados, os denunciados destruíram o cheque, venderam a arma por R$ 700,00 (setecentos reais), cujo valor foi dividido entre os acusados JOÃO BOSCO e EDIVALDO MACHADO.

Finaliza a denúncia aduzindo que a quantia exigida pelos réus ia ser dividida em partes iguais pelos cinco acusados e que esta não é a primeira vez que os réus se reúnem para cometer crimes, sendo que o grupo já atuava também nas cidades de São Geraldo e Itupiranga, neste Estado.

A denúncia foi ofertada em 19.11.2009 com base em procedimento instaurado pela Delegacia de Polícia Civil, pertinente a inquérito policial de nº 346/2009.000045-2, iniciado por Portaria (fls. 10/150).

A denúncia foi recebida em 27/11/2009 (fl. 157).

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada improcedente pelo MM. juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, absolveu os réus, com base no art. 386, VII do CPP.

Irresignado, o Ministério Público interpôs Apelação e, em suas razões (fls.510-530), preliminarmente, suscitou a nulidade da sentença, em razão da necessidade de declinação da competência para a Justiça Castrense, pugnando pela remessa dos autos ao Juízo competente. No mérito, aduziu a necessidade de condenação dos réus nos moldes requisitados na exordial acusatória.

Após a oposição de Embargos de Declaração, o réu Edivaldo Machado dos Santos interpôs apelação e, em suas razões, pleiteou pela reforma da sentença para que o Apelante seja absolvido com espeque no disposto no art. 386, IV do CPP.

Todos os réus apresentaram contrarrazões, nas quais pugnaram pela manutenção da sentença absolutória.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
opinou pelo conhecimento e provimento do Apelo Ministerial e improvimento do Apelo interposto pelo réu Edivaldo Machado dos Santos.

Os autos retornaram conclusos, em 12/12/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Por questões didáticas, imperiosa a análise da preliminar de nulidade aventada nas razões do recurso interposto nas fls. 510-530:
I - PRELIMINAR DE NULIDADE (1º APELANTE): COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAMENTO DO FEITO:

Ab initio,
o Apelante suscitou a necessidade de acolhimento da preliminar de nulidade absoluta da sentença, considerando que foi prolatada por Juízo incompetente, requerendo a remessa
in totum
dos autos à Justiça Castrense.

Esclareceu que dois corréus, a saber, Reginaldo Jacinto e João Bosco Pantoja são policiais militares e cometeram os crimes narrados na denúncia, no exercício da função retro mencionada, concluindo pela competência da Justiça Militar para processar e julgar o feito.

Adianto que a irresignação merece
provimento parcial
, conforme esclarecerei:

O postulado do juiz natural representa garantia constitucional indisponível, assegurada a qualquer réu, em sede de persecução penal. O princípio da naturalidade do juízo representa uma das mais importantes matrizes político-ideológicas que conformam a própria atividade legislativa do Estado e que condicionam o desempenho, por parte do Poder Público, das funções de caráter penal-persecutório, notadamente quando exercidas em sede judicial.

O postulado do juiz natural reveste-se, em sua projeção político-jurídica, de dupla função instrumental, pois, enquanto garantia indisponível, tem por titular qualquer pessoa exposta, em juízo criminal, à ação persecutória do Estado e, enquanto limitação insuperável, incide sobre os órgãos do poder incumbidos de promover, judicialmente, a repressão criminal. - É irrecusável, em nosso sistema de direito constitucional positivo - considerado o princípio do juiz natural -, que ninguém poderá ser privado de sua liberdade senão mediante julgamento pela autoridade judiciária competente. Nenhuma pessoa, em consequência, poderá ser subtraída ao seu juiz natural. A nova Constituição do Brasil, ao proclamar as liberdades públicas - que representam limitações expressivas aos poderes do Estado -, consagrou, de modo explícito, o postulado fundamental do juiz natural. O art. 5º, LIII, da Carta Política prescreve que
¿ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente¿

Pois bem, são cinco réus no presente feito, dos quais dois são policiais militares. Nesse diapasão, imperioso ressaltar que a Lei nº 13.491, de 16 de outubro de 2017, ampliou consideravelmente a competência da Justiça Militar, ao passo que deslocou para a Justiça Castrense qualquer crime contra civil previsto no Código Penal - exceto os crimes dolosos contra a vida -, e na Legislação Penal Especial, desde que tenha sido praticado por militar durante o exercício da função,
ex vi
art. 9º, II, do Código Penal Militar, senão vejamos:
(...) 2. A Lei 13.491/2017 (em vigor a partir de 16/10/2017) ampliou a competência da Justiça Militar, na medida em que doravante não são apenas os crimes que sejam concomitantemente previstos no Código Penal Militar e na legislação penal comum que, em virtude do princípio da prevalência da lei especial sobre a lei geral, atrairão a competência da Justiça Militar. Passa a deslocar-se para a Justiça Castrense também qualquer crime contra civil previsto na Legislação Penal Comum (Código Penal e Leis Esparsas), desde que praticado por militar em serviço, ou no exercício da função. Inteligência da a alínea c do inciso II do art. 9º do CPM. (...) (CC 157328 / MG - Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - TERCEIRA SEÇÃO - DJe 05/06/2018).

Compulsando-se os autos, observo que os réus foram processados por terem supostamente efetuado um flagrante forjado em desfavor da vítima e, se associaram criminosamente para o cometimento diversos crimes (extorsão qualificada e majorada, peculato), tudo objetivando a aferição de vantagem pecuniária indevida.

No caso dos autos, entendo que os dois réus Policiais Militares estavam supostamente investidos na função precípua da Polícia Militar - inerente a polícia ostensiva, prevenção e repressão de ilícitos penais-, pois invadiram a residência da vítima sob alegação de apreensão de substâncias entorpecentes e, além de restringir sua liberdade e subtrai-lhe dinheiro, exigiram a quantia de R$10.000,00 para não lavrarem o flagrante forjado, ou seja, estes dois réus agiram na função intrínseca com a atividade castrense.

Desta forma, entendo que houve afetação de modo real a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares e, tendo a Lei nº 13491/2017 aplicação imediata, os autos devem ser remetidos à Justiça Castrense para apreciação dos fatos perpetrado por seus agentes.

Dito de outra forma, houve nítida afronta à ordem administrativa militar (alínea "e" do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar). Destaque-se, por oportuno, que a jurisprudência pátria entende que o crime contra a administração militar também compreende o patrimônio moral da Organização Militar:
"HABEAS CORPUS. MILITAR ACUSADO DE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ESSE CRIME TAMBÉM DIZ RESPEITO AO PATRIMÔNIO MORAL DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA AERONÁUTICA. SOMENTE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PODE, NO CASO, SER DEVIDAMENTE APRECIADA A QUESTÃO DA FALTA DA JUSTA CAUSA, PARA JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM." (STF, HC 39412, Relator(a): Min. GONÇALVES DE OLIVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 12/09/1962)

Deve-se entender por ordem administrativa militar
"a própria harmonia da instituição, abrangendo sua administração, o decoro de seus integrantes etc¿
. Assim, delitos contra a ordem administrativa militar são 'as infrações que atingem a organização, existência e finalidade da instituição, bem como o prestígio moral da administração', CÉLIO LOBÃO, o qual se refere ao julgado do STF do HC 39.412 (RTJ, 24/39).

Portanto, é lícito concluir que, com o advento da Lei n. 13.491/17, a Justiça Militar passou a ser competente para julgar os delitos de quadrilha ou associação criminosa armada, dentre outros previstos na legislação penal, praticados na forma da alínea "e" do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar.

Noutro giro, saliente-se que o art. 3 do Código de Processo Penal autoriza que as regras do Código de Processo Civil sejam aplicadas na seara penal quando o Estatuto adjetivo criminal for omisso. Alterações do estado de fato ou de direito não implicam, como regra, modificação da competência, após registro ou distribuição da ação (denomina-se tal fenômeno de
"perpetuatio jurisdictionis
").

De todo modo, vale lembrar que o mencionado dispositivo prevê duas exceções à regra anunciada, quais sejam: (a) supressão do órgão judiciário; ou (b) alteração de competência absoluta,
in verbis:
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do CC n. 161.898/MG, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, (DJe 20/2/2019),
assentou que a Lei n. 13.491/2017 deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, ou seja, é possível a remessa imediata do processo para a Justiça Militar mesmo que o fato tenha ocorrido antes da vigência da nova lei, como é o caso dos autos
.

Assim, a jurisprudência, corretamente, vem entendendo que "competência absoluta não se prorroga (art. 111, do CPC), impõe-se, inclusive, declaração
ex officio
" (REsp 627.472/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010). O direito positivo desenha precisamente esse perfil, ao estabelecer que ela
'deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção'
(CPC, art. 113)". (REsp 884.489/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 273).

Nestes termos, verifique-se que, após o início do presente processo, houve alteração de competência absoluta, por força da superveniência da Lei n. 13.491/17. Assim, a competência outrora da Justiça comum estadual não pode ser prorrogada. O feito merece, portanto, ser encaminhado à Justiça especializada.

Por oportuno, destaque-se que o retardo na correção de tal vício acarretará prejuízos a ambas as partes, pois somente atrasará a correção de um vício que não se consolidará.

Contudo, imperioso destacar que a preliminar aventada não comporta procedência total, porque havia três réus que não são policiais militares e, desta forma, a competência quanto a eles permanece na Justiça Comum. Isto porque, a submissão de civil, em tempo de paz, à Justiça Militar é excepcional e somente se legitima quando a conduta delituosa ofender diretamente bens jurídicos tipicamente associados às funções das Forças Armadas (CF, art. 142), com interpretação restritiva do art. 9º, III, do CPM, pois a conexão não importa em unidade de processo e julgamento quando há concurso entre a jurisdição militar e a comum (art. 79, I do CPP), não sendo outro o entendimento adotado nesta Corte de Justiça,
in verbis:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCESSO Nº 0000244-03.2011.8.14.0024 COMARCA DE ORIGEM: Itaituba SUSCITANTE: Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar no Estado do Pará SUSCITADO: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antônio Ferreira das Neves RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar Vistos, etc. Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figura como suscitante o Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar no Estado do Pará e, como suscitado, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba. Em síntese, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu, perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, ora suscitado, denúncia em face dos policiais militares Edinaldo Barbosa Freire (CB PM) e Waldemir Augusto de Oliveira (SD PM) e da civil Maria Josefina Marques de Abreu, pela prática do crime de concussão, previsto no art. 316 do CP, tendo como vítima Rozis Pereira dos Santos e seu filho Sebastião Santiago dos Santos. Narra a exordial que os referidos policiais militares exigiram das vítimas Rozis Pereira dos Santos e seu filho Sebastião Santiago dos Santos a quantia de R$400 (quatrocentos reais) para soltarem Sebastião Santiago dos Santos, que se encontrava detido na delegacia de polícia de Aveiro, acusado da prática do crime de estupro contra Maria Josefina Marques de Abreu. Prossegue a peça acusatória que a suposta vítima de estupro Maria Josefina atuou em conjunto com os policiais, procurando dar à conduta destes uma aparência de legalidade, e exigiu também, ela mesma, a quantia em dinheiro para retirar a queixa, por um suposto estupro que não foi confirmado pelo exame médico. Contudo, após recebida a denúncia e determinada a citação dos denunciados, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, em decisão proferida em 18/04/2018, declinou a competência para apreciação da matéria em favor da Justiça Militar Estadual, em razão da alteração do art.9º do Código Penal Militar dada pela Lei nº 13.491/2017, que acrescentou à competência da justiça militar a apuração dos crimes comuns praticados por militares. Recebido o feito pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, este reconheceu a competência da justiça castrense para apuração da conduta dos denunciados policiais militares, suscitando, contudo, conflito negativo parcial de competência para apuração da conduta da denunciada civil Maria Josefina Marques de Abreu, determinando a extração de cópia integral dos autos e encaminhamento destas a este Egrégio Tribunal para definição da competência para apreciar a matéria. Distribuído o feito à minha relatoria nesta Superior Instância, foram requisitadas informações ao juízo suscitado, o qual, em manifestação em 27/11/2019 (fls.143v), reconheceu a competência da Vara Criminal de Itaituba para processar e julgar a denunciada civil Maria Josefina Marques de Abreu, requerendo o desmembramento do feito e remessa de cópia integral dos autos àquele juízo. Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do presente conflito, para declarar a competência do juízo suscitado, o Juízo da Vara Criminal de Itaituba, para processar e julgar a civil Maria Josefina Marques de Abreu. É o relatório. Decido. Da leitura das informações prestadas pelos juízos envolvidos constata-se que inexiste o aludido conflito de jurisdição, uma vez que o Juízo da Vara Única da Justiça Militar no Estado do Pará reconheceu sua competência para apuração da conduta imputada aos denunciados policiais militares, declinando sua competência apenas em relação à denunciada civil, ao passo que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba declarou-se competente para processar e julgar a aludida civil, não restando dúvida a ser dirimida nesta Superior Instância. Diante do exposto, com fulcro no art. 133, X, do Regimento Interno do TJEPA, julgo prejudicado o presente conflito de jurisdição,
determinando a remessa dos presentes autos à Vara Criminal de Itaituba para registro e processamento do feito em relação à civil Maria Josefina Marques de Abreu
, ressaltando-se tratar-se de cópia do feito original, que permanece tramitando perante o juízo suscitante, cientificando-se o Juízo da Vara Única da Justiça Militar no Estado do Pará para que dê prosseguimento ao feito em relação aos denunciados policiais militares. Belém/PA, 09 de dezembro de 2019. Desa. VANIA FORTES BITAR Relatora (2019.05169947-81, Não Informado, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)

Pelas razões expostas, acolho parcialmente a preliminar suscitada pelo
Parquet
para tão somente determinar a extração de cópia dos autos e sua remessa à Justiça Castrense para processamento e julgamento dos réus
JOÃO BOSCO PANTOJA DA SILVA e REGINALDO JACINTO DOS SANTOS NETO,
por se tratarem de Cabos da PMPA, passando ao julgamento do mérito quanto aos demais réus.
II - MÉRITO: ABSOLVIÇÕES OU CONDENAÇÃO (1º e 2º APELANTES)

Os méritos dos recursos de Apelações dizem respeito ao fundamento utilizado para a absolvição, na medida em que o Ministério Público pleiteia a condenação dos réus, enquanto o 2º Apelante pugnou pela absolvição com espeque no disposto no art. 386, VI do CPP, razão pela qual analisarei conjuntamente os temas, conforme segue:

O MM. Juízo
a quo
efetuou a absolvição de todos os réus considerando que, durante a instrução processual, apenas a testemunha Bruna Palocci, Delegada que atuou em parte do inquérito Policial, foi ouvida, bem como foi efetuado o interrogatório dos réus, concluindo que, apesar do vasto material produzido na esfera policial, a ausência de sua confirmação na esfera judicial conduz inexoravelmente nas absolvições, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Adianto que a irresignação do
Parquet
merece provimento, senão vejamos:

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o destinatário da mesma que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta. Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo¿. (Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).
¿o juiz não está adstrito a critérios legais no exame das provas, vale dizer, não existem provas com valor absoluto - não há rígida hierarquia entre as provas - de tal modo que não será absurdo acolher-se a palavra de uma única testemunha, desprezando-se os depoimentos de muitas, quando por sua idoneidade e circunstâncias do caso, assim houver por bem o magistrado decidir¿ (Manual das provas no processo Civil, João Batista Lopes, pág. 14).

O juiz decide a lide conforme seu convencimento, valorando as provas dos autos com liberdade e interpretando/aplicando a totalidade do ordenamento jurídico, utilizando-se dos métodos hermenêuticos.

Neste diapasão, importante rememorar que, nestes autos, se apuram a prática de crimes contra o patrimônio, contra a paz pública e contra a administração pública. Ressalto, por oportuno, que o direito não se trata de ciência exata, tampouco de uma equação matemática cuja retirada de uma incógnita conduz a um resultado automático, ou seja, a ausência de oitiva da vítima em Juízo não conduz, automaticamente, à absolvição dos acusados, devendo-se levar em consideração todo acervo probatório.

De fato, as vítimas e as testemunhas oculares não foram ouvidas em Juízo, contudo, na investigação preliminar, a vítima Gean Charles Marques de Sousa narrou com clareza solar a sucessão dos fatos, quando aduziu que, no dia 11/09/2009 se encontrava em sua residência, momento em que os réus João Bosco, que se identificou como Ronaldo, juntamente com Francisco e Ivonildo adentraram e lhe deram voz de prisão, sob a alegação de estar comercializando drogas e portar ilegalmente arma de fogo. Esclareceu que Francisco mostrou-lhe um pacote de drogas, afirmando que aquele conteúdo poderia colocá-lo por mais de 08 anos na cadeia, mas afirmou que ¿
tudo pode ser resolvido, se pagar a importância de R$ 20.000,00
¿ (fls. 15-18).

Prosseguiu alegando que não possuía o valor financeiro exigido pelos réus, tendo eles se apropriado de alguns bens de sua residência. Narrou, ainda, que no dia 13/09/2009, João Bosco e Edivaldo se deslocaram à sua residência para ameaçá-lo e exigir o dinheiro da extorsão, efetuando comunicação com filha da vítima.

Na fase policial, o acusado João Bosco confessou a autoria delitiva e efetuou delação premiada (fls. 119-124), corroborando todo o depoimento da vítima Gean Charles e das testemunhas do caso, na medida em que informou que foi procurado por Reginaldo, o qual informou que tinha um vizinho que traficava drogas, com as seguintes textuais:
¿Bosco, eu tenho um vizinho que tá vendendo solto, arma uma equipe pra bater ele, porque eu não posso porque sou vizinho dele, mas eu posso arranjar um comprador pra comprar a parada¿.
Com isso, o delator entrou em contato com Edivaldo para efetuar o flagrante no suposto traficante, tendo este indicado ainda os réus Francisco e Neguinho. Prosseguiu aduzindo que se deslocou no dia 11/09/2009 para a residência da vítima, na qual realizou o flagrante preparado, esclarecendo que no momento da venda das drogas efetuaram a prisão, localizando uma arma de fogo, calibre 38, droga, balança de precisão e dinheiro. Informou que se exigiu da vítima a quantia de R$ 10.000,00 para não ser lavrado o flagrante em seu desfavor, relatando que a vítima permaneceu algemada por 02 horas. Confessou, ainda, que ficou com a folha de cheque e a arma de fogo da vítima, sendo esta última vendida pela quantia de R$ 700,00, o qual foi passado metade para Edivaldo, ficando com Franciso a balança de precisão.

Na fase inquisitorial, foi interceptado o número de telefone utilizado pela vítima Gean Charles, quando a Polícia Federal realizou a primeira operação denominada ¿Extorsão¿. Após esta primeira fase, o Ministério Público representou pela continuidade da operação, pedindo a interceptação dos números de telefones dos interlocutores que fizeram contato com a vítima, sendo o pedido deferido e, a segunda fase da operação foi realizada pela Corregedoria Geral da Polícia Civil. Com o objetivo de resguardar o sigilo das interceptações previsto na lei, os Autos Circunstanciados, os relatórios e os dois CD¿S de áudio desta operação, seguem em autos apartados.

Deste material probatório, depreende-se que, em 16/09/2009, uma mulher não identificada, dizendo ser amiga de GEAN tenta alertá-lo, dizendo que ADÍLIO (cabo Jacinto) estaria armando uma cilada para prendê-lo porque estavam receosos a respeito de um cheque.

Depreende-se, ainda, a transcrição de uma conversa efetuada entre João Bosco (Ronaldo) e a vítima na qual lhe exigia a entrega do dinheiro prometido (
vide
fls. 153-155 do IPL), conforme segue:
Transcrição:
HNI - RONALDO x JEAN
JEAN:Oi!
HNI - RONALDO:Fala Jean é Ronaldo!
JEAN: E aí Ronaldo?
HNI - RONALDO: Fale meu amigo! Digue!
JEAN: Hê rapaz eu tô correndo aqui atrás Ronaldo, eu... pode aguardar que eu vou te pagar velho! Não esquenta a cabeça que eu vou te pagar! Tá?
HNI - RONALDO: Certo!
JEAN:Vou correr! Não te preocupa não! Igual tu falou! Tu tem palavra, da mesma forma eu também! Preciso viver! Então por isso..né!
HNI - RONALDO: Hum!
JEAN: Eu vou arrumar teu dinheiro! Não te preocupa não que eu vou arrumar! Na hora que tiver do jeito aqui eu procuro o moço...
HNI - RONALDO:É! É o seguinte...deixe eu te falar...não ...deixa eu te falar
Jean...É porque tu viu ontem o...o parceiro falando né? Por que o pessoal não quer mais nem buscar esse negócio aí...querem apresentar essa...aquele negócio aí...tá entendendo? Então eu é que já tô tirando por menos aí! Tentando resolver essa situação aí pra...tá entendendo?
JEAN: Eu sei! Eu vi , eu vi que ele te até nervoso, até me ameaçou de raiva!
HNI - RONALDO: hã ham!
JEAN: Não sei por que né?
HNI - RONALDO: Pois é!
JEAN: Mas eu falei! Mas é...é...Ronaldo não é fácil rapaz, num é fácil pedir dinheiro!
HNI - RONALDO: Eu sei!
JEAN: Ficar correndo atrás de dinheiro desesperado!
HNI - RONALDO: Hã Ham!
JEAN: Viu? A minha esposa, esperando ela chegar, tu viu! Desde ontem esperando pra ver se ela chegava.
HNI - RONALDO: Hã Ham!
JEAN: E nada de notícia! Nem nada! Disque ela saiu de lá e nunca chegou aqui meu irmão!
HNI - RONALDO: Hã Ham!
JEAN: Agente fica desesperado também! Mas eu vou arrumar! Eu já te falei que eu vou arrumar! Não te preocupa que eu não vou enrolar vocês...eu tenho minha casa aí, tenho minha família, tenho minha vida, eu não vou...eu não vou botar minha vida em risco não! Pode ter certeza que eu vou arrumar!
HNI - RONALDO: Não! Disso eu sei Jean! Mas tu tem que dar, tem que dar uma hora certa aí...pra, pra gente ver isso daí!
JEAN: Eu vou ter ...
HNI - RONALDO: É três e quinhentos que tu tem?
JEAN: Ó...ó tu num tem meu númaro? Fica comunicando comigo rapaz, que na hora certa eu vou ...eu te disser rapaz ta do jeito aqui pode vi que eu vou te entregar rapaz! eu te entrego em qualquer lugar! Te entrego na praça!
HNI - RONALDO: Hã Ham!
JEAN: Na, na caixa econômica! Nessa praça daqui na beira do rio, da..da...
HNI - RONALDO: Eu sei! Eu sei! eu sei!
JEAN: Onde tu quiser marcar, agente marca, eu vou lá e entrego, mas deixa eu arrumar também meu irmão, porque eu tô pra ficar doido, eu!Viu?
HNI - RONALDO: Certo!
JEAN: Tô desesperado já com tudo que tá acontecendo!
HNI - RONALDO: Tá!
JEAN: É pressão demais! Eu, eu preciso pagar vocês! Eu sei que tu já falou, que vocês falaram que precisa viajar, que não sei o que, o outro já zangou comigo, já me ameaçou...eu sei disso! Mas eu vou pagar! Não tô querendo enrolar vocês! Viu?
HNI - RONALDO: Certo!
JEAN: ???Até porque eu tenho objetos na mão de vocês, eu tenho meus documentos que tá com vocês, tem o cheque da minha prima que tá ainda com vocês
HNI - RONALDO: Certo!
JEAN: E que eu preciso entregar pra ela! ???
HNI - RONALDO: Certo!
JEAN: A pressão dela também, porque ela tá preocupada com o cheque.
Então de toda forma é pressão! eu ando sem documento nem pra...num tenho nada, inclusive que num tenho nada, todos os meus documentos tá com vocês! E aí? Eu tenho filhos ??? Eu tenho minha família! E aí como é que faz a situação? Eu tô correndo atrás também pra arrumar pra pagar vocês! Eu não tenho condição! igual eu falei, eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro!né?
HNI - RONALDO:Hum!
JEAN: Tem que arrumar!
HNI - RONALDO: Certo!
JEAN: O que é que vocês fizeram? Vocês pediram que eu ligasse, nera? Para o Maranhão, pro meu sogro, pra lá tentar arrumar.
HNI - RONALDO: Hã ham!
JEAN: Mandei minha esposa ir naquele dia, ela pediu até o dinheiro da passagem vocês não quiseram dar, no meio da estrada pra arrumar em cima da hora???saiu desesperada coitada! Minha filhazinha que eu não sei nem o que aconteceu, não sei se a menina tá...deu algum problema de saúde! Quem adoeceu? O que aconteceu? Se na estrada...
A ligação caiu.¿

Sobre o diálogo acima, a Polícia Federal concluiu:
De acordo com a transcrição acima, apesar de Jean não dar oportunidade para que Ronaldo fale muito, percebe-se que Ronaldo está a espera de algum dinheiro (três mil e quinhentos citado por Ronaldo durante o diálogo) por parte de Jean. Percebe-se também pelas frases de Jean que, este se sente pressionado e que está preocupado em conseguir tal dinheiro. Nota-se ainda que Ronaldo comenta que seus parceiros não querem mais buscar o dinheiro (porque o pessoal não quer mais nem buscar esse negócio ai), e que querem fazer o registro de algum crime em desfavor de Jean (querem apresentar essa...aquele negócio aí) ... tá entendendo?), provavelmente algum flagrante forjado. Jean afirma que a ¿turma de Ronaldo está de posse de seus documentos e de um cheque de sua prima como forma de assegurar o recebimento de possível dívida, Ronaldo não desmente Jean, pois concorda com as afirmações deste. Ronaldo não desmente também a afirmação de que Jean foi ameaçado de morte por um comparsa seu

Pois bem, em Juízo, temos o depoimento da Delegada Bruna Paolucci (fl. 369) que, em suma, afirmou:
Que presenciou o momento em que as vítimas reconheceram à época o Delegado, que hoje não é mais Delegado, como um dos autores dos crimes (...)
A vítima, parece que efetuava venda de drogas em Marabá e eles descobriram através de uma pessoa conhecida, de um vizinho, que eu também não conheço, e eles foram lá para extorquir. Tanto a família quanto a vítima foram mantidas em cárcere privado, e parece que subtraíram da casa do rapaz dinheiro, revólver, tudo isso ocorreu. Eu estava no momento em que foram feitos os reconhecimentos no Ministério Público, de um dos acusados, especificamente do Delegado (...).

Os réus negaram suas participações no delito, tendo João Bosco se retratado acerca da delação premiada feita na fase inquisitorial, aduzindo que o Delegado que fez sua oitiva lhe obrigou a assinar os papeis que já se encontravam preenchidos, ameaçando-lhe de prisão, caso não assinasse.

Em resumo, estas são as provas produzidas ao longo deste processo, cuja análise conjunta me faz concluir pela necessidade de condenação dos réus. Isto porque, a ausência de depoimento da vítima em Juízo não possui o condão em convolar na absolvição dos acusados, como equivocadamente concluiu o MM. Juízo
a quo.
Entendo que o conjunto probatório analisado como um todo conduz as suas condenações, vez que foram reconhecidos na fase inquisitorial pela vítima e testemunhas, estando a interceptação telefônica em consonância com o Depoimento da Delegada Bruna Paolucci,
que presenciou o momento em que as vítimas reconheceram à época o Delegado da Polícia Civil como um dos autores dos crimes,
não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...). 3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ter sido empregada arma de fogo na senda criminosa, a análise das alegações concernentes ao pleito de afastamento da majorante correspondente demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.

Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente
. 6. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 7. Writ não conhecido. (STJ, HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017).
Roubo duplamente qualificado. Arma e concurso de agentes.
Prova inconcussa da autoria e materialidade. Réu preso após a prática de outro delito da mesma espécie, sendo reconhecido pela vítima na polícia. Ausência de oitiva e de reconhecimento em juízo pelo ofendido, que não afasta a responsabilidade pelo crime.
Palavras do policial civil em juízo, coerentes e seguras, em sintonia com as declarações da vítima.
Versão exculpatória isolada.
Qualificadora do concurso de agentes e do emprego de arma bem proclamadas. Condenação de rigor. Penas readequadas. Redução do aumento pelas duas qualificadoras (3/8). Regime fechado absolutamente necessário. Apelo parcialmente provido. (TJSP, Relator(a): Pinheiro Franco; Comarca: Boituva; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 25/07/2013; Data de registro: 25/07/2013).

A interceptação telefônica se trata de nítida prova indiciária que não há a necessidade de ser repetida judicialmente, mas devem ser corroboradas pela prova judicial, o que de fato foi, por intermédio do depoimento da Delegada de Polícia Bruna Paolucci, não sendo outro o entendimento jurisprudencial acerca do tema,
in verbis:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO CURIÓ. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. TRANSCRIÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto à questão da ilegalidade da interceptação telefônica, por ter sido esta produzida sem a respectiva autorização judicial, em relação ao recorrente, o Tribunal a quo consignou que as conversas interceptadas foram autorizadas regularmente e realizadas dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, de forma que não há mácula a ser sanada (e-STJ fls. 4815/4816). Ora, rever tais fundamentos, para concluir pela ausência de autorização judicial para a referida interceptação, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Em relação à ausência de transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas, pacificou-se, na doutrina e na jurisprudência desta Corte Superior, que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados (AgRg no HC 552.172/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 19/02/2020), como ocorreu no caso concreto.
3. O art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Entretanto, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.537.863/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 2/9/2019).
4. No caso dos autos, as instâncias de origem não se basearam apenas em elementos de convicção reunidos no inquérito para motivar a condenação, não podendo se falar em utilização de prova não sujeita ao crivo do contraditório e, pois, em violação do art. 155 do CPP.
5. Ademais, a Corte a quo, em decisão devidamente motivada, com base na análise do vasto conjunto de provas dos autos, entendeu que ficaram comprovadas, de forma indene de dúvidas, as práticas delitivas, mantendo a condenação do acusado. Assim, concluir pela inexistência de provas concretas para a condenação, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.866.666/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020.)

Importante atentar que não restou demonstrado que o Delegado que efetuou a delação premiada do réu João Bosco seja isento de imparcialidade, uma vez que a defesa não apresentou algum argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada e justificar qual o interesse do referido Delegado na condenação dos demais réus, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Também não há qualquer prova que descaracterize o depoimento da Delegada Bruna Paolucci.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO MAJORADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUPOSTA PARCIALIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
O ofendido, quando ouvido durante a instrução processual, confirmou que reconheceu o apelante como um dos indivíduos que subtraiu seus pertences, informação esta que foi ratificada pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando, por derradeiro, que não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório
. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 201230022266 PA, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 28/08/2014).

Desta forma, com base no vasto conjunto de provas existente nos autos, concluo que ficaram comprovadas, de forma indene de dúvidas as práticas delitivas atinentes aos crimes de extorsão majorada e qualificada e peculato. Contudo, entendo que as provas não se subsomem ao tipo penal da associação criminosa, pois não restou demonstrado nos autos o vínculo associativo com estabilidade e caráter permanente, ou seja, não restou comprovado de forma concreta e contextualizada o crime autônomo de associação, independente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado, razão pela qual resta imperiosa a absolvição quanto a este crime, na forma do art. 386, VII do CPP.

Esclareço que o Ministério Público havia denunciado parte dos réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma. Contudo, em sede recursal efetuou a
emendatio libele
(art. 383 do CPP) para o crime de peculato. Quanto ao tema, esclareço que o processo penal é regido pelo princípio da correlação entre acusação e sentença, tem-se que o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica apresentada, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PECULATO NULIDADE. SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 571, INCISO VII DO CPP. OFENSA AO ART. 384 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELI (ART. 383) DISPENSA ADITAMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Defesa somente arguiu a alegada nulidade na sentença de primeiro grau após o julgamento e trânsito em julgado da condenação, de modo a atrair a aplicação do art. 571, inciso VII do Código de Processo Penal. 2.
Ademais, sendo o processo penal regido pelo princípio da correlação entre acusação e sentença, tem-se que o réu defende-se dos fatos, e não da capitulação jurídica apresentada. Logo, estando descritos os elementos do art. 312 do Código Penal, não se mostra nula, por ofensa ao art. 384 do Código de Processo Penal, a sentença que, diverge da denúncia apenas para dar a devida capitulação ao fato, aplicando o instituto do emendatio libeli (art. 383 do Código de Processo Penal).
Recurso desprovido. (STJ, RHC 43.424/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017)

Pelo tipo penal descrito de peculato, o agente deve agir com a vontade consciente e deliberada de locupletar-se do bem de que se apropriou intencionalmente ou de permitir que outrem o faça; trata-se de elemento subjetivo específico inserido na redação do tipo penal em exame, sendo este caso dos autos.

Ao
lume
do exposto, julgo parcialmente procedente o Apelo interposto pelo Ministério Público para condenar:
1)

Edivaldo Machado dos Santos, pela prática dos crimes extorsão majorada (art. 158, §1º) c/c peculato, em concurso material;
2)

Francisco de Assis da Silva e Ivonildo Luís de Lima pela prática dos crimes de extorsão majorada (art. 158, §1º e §3º) c/c peculato, em concurso material;

Pelos fundamentos acima, tenho por prejudicado o mérito do recurso interposto pelo réu Edivaldo Machado dos Santos, vez que a alteração do fundamento da absolvição esvaiu-se após a procedência do pedido do
Parquet
quanto a condenação dos réus na forma descrita acima.
III - DOSIMETRIA:
Edivaldo Machado dos Santos: EXTORSÃO MAJORADA (ART.158, §1º DO CP)

No que tange às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a
culpabilidade
existente não foi inerente ao tipo, vez que extrapolou graduação razoável, configurando maior índice de reprovabilidade do agente. Isto porque, denoto uma maior reprovação da conduta, no que tange à espécie do delito objeto da ação penal, considerando que o agente se tratava de servidor público, especificamente Delegado da Polícia Civil, razão pela qual considero tal circunstância negativa.

Não registra
antecedentes
.

A
conduta social
e
personalidade
não foram aferidas nos presentes autos, inexistindo estudo específico para esse fim, não podendo servir como circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Os
motivos
e
consequências
são inerentes ao tipo penal e, de igual modo não podem ser considerados desfavoráveis ao réu, sob pena de se incorrer em
bis in idem
.

Atinente as
circunstâncias do crime,
entendo que deve ser considerada desfavorável ao réu, vez que, além da ação efetuada no dia 11/09/2009, no dia 13/09/2009, o acusado, na companhia de João Bosco voltou a procurar a vítima, sendo recebido pela filha dele, novamente perpetrando a extorsão para exigir o dinheiro da vítima, logo as condições e o modo de agir são desfavoráveis. Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, motivo por que valoro este vetor de forma negativa.

Quanto ao
comportamento da vítima,
aplico a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿
o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
¿, razão pela qual considero-a como circunstância neutra

Diante disso, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em
07 anos de reclusão e culmino o pagamento de multa no montante de 80 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes e agravantes, mantenho a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento do art. 158, §1º do CP, aplico a fração mínima de 1/3, torno a pena concreta e definitiva no patamar de
09 anos, 04 meses de reclusão e culmino o pagamento da multa no montante de 106 dias-multa,
correspondente cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, nos termos do art. 49, §2º do CP.
Edivaldo Machado dos Santos: PECULATO

Inexistindo qualquer circunstância judicial desfavorável ao agente, fixo a pena no mínimo legal, a saber, em
02 anos de reclusão e 10 dias-multa,
quantum
que torno concreto e definitivo em razão de outros elementos que influenciem na 2ª e 3ª fase da dosimetria.

Em razão da aplicação do concurso material entre os crimes de extorsão e peculato, a pena perfaz o valor de 11 anos, 04 meses de reclusão e 116 dias-multa.

Diante da a quantidade de pena aplicada, com base no art. 59 c/c art. 33, § 2°, a pena será cumprida em regime inicial
fechado.
Francisco de Assis da Silva: EXTORSÃO QUALIFICADA (ART.158, §1º e §3º DO CP)

No que tange às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a
culpabilidade
existente não foi inerente ao tipo, vez que extrapolou graduação razoável, configurando maior índice de reprovabilidade do agente. Isto porque, denoto uma maior reprovação da conduta, no que tange à espécie do delito objeto da ação penal, considerando que o agente teve participação ativa na ação delituosa, na medida que foi o responsável pela varredura na casa da vítima e apreensão da arma de fogo e do dinheiro, efetuando a pressão para que ela efetuasse o pagamento de R$ 10.000,00 para se eximir do flagrante, razão pela qual considero tal circunstância negativa.

Não registra
antecedentes
.

A
conduta social
e
personalidade
não foram aferidas nos presentes autos, inexistindo estudo específico para esse fim, não podendo servir como circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Os
motivos, circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal e, de igual modo não podem ser considerados desfavoráveis ao réu, sob pena de se incorrer em
bis in idem
.

Quanto ao
comportamento da vítima,
aplico a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿
o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
¿, razão pela qual considero-a como circunstância neutra

Diante disso, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, sendo a pena para o crime definida entre 06 e 12 anos (art. 158, §3º do CP), fixo a pena-base em
06 anos e 06 meses de reclusão e culmino o pagamento de multa no montante de 60 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes e agravantes, mantenho a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento do art. 158, §1º do CP, aplico a fração mínima de 1/3, torno a pena concreta e definitiva no patamar de
08 anos, 08 meses de reclusão e culmino o pagamento da multa no montante de 80 dias-multa,
correspondente cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, nos termos do art. 49, §2º do CP.
Francisco de Assis da Silva: PECULATO

Inexistindo qualquer circunstância judicial desfavorável ao agente, fixo a pena no mínimo legal, a saber, em
02 anos de reclusão e 10 dias-multa,
quantum
que torno concreto e definitivo em razão de outros elementos que influenciem na 2ª e 3ª fase da dosimetria.

Em razão da aplicação do concurso material entre os crimes de extorsão e peculato, a pena perfaz o valor de 10 anos, 08 meses de reclusão e 90 dias-multa.
Ivonildo Luís de Lima: EXTORSÃO QUALIFICADA (ART.158, §1º e §3º DO CP)

No que tange às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a
culpabilidade
existente não foi inerente ao tipo, vez que extrapolou graduação razoável, configurando maior índice de reprovabilidade do agente. Isto porque, denoto uma maior reprovação da conduta, no que tange à espécie do delito objeto da ação penal, considerando que o agente teve participação ativa na ação delituosa, na medida que foi o responsável pela varredura na casa da vítima e apreensão da arma de fogo e do dinheiro, efetuando a pressão para que ela efetuasse o pagamento de R$ 10.000,00 para se eximir do flagrante, razão pela qual considero tal circunstância negativa.

Não registra
antecedentes
.

A
conduta social
e
personalidade
não foram aferidas nos presentes autos, inexistindo estudo específico para esse fim, não podendo servir como circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Os
motivos, circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal e, de igual modo não podem ser considerados desfavoráveis ao réu, sob pena de se incorrer em
bis in idem
.

Quanto ao
comportamento da vítima,
aplico a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿
o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
¿, razão pela qual considero-a como circunstância neutra

Diante disso, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, sendo a pena para o crime definida entre 06 e 12 anos (art. 158, §3º do CP), fixo a pena-base em
06 anos e 06 meses de reclusão e culmino o pagamento de multa no montante de 60 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes e agravantes, mantenho a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento do art. 158, §1º do CP, aplico a fração mínima de 1/3, torno a pena concreta e definitiva no patamar de
08 anos, 08 meses de reclusão e culmino o pagamento da multa no montante de 80 dias-multa,
correspondente cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, nos termos do art. 49, §2º do CP.
Ivonildo Luís de Lima: PECULATO

Inexistindo qualquer circunstância judicial desfavorável ao agente, fixo a pena no mínimo legal, a saber, em
02 anos de reclusão e 10 dias-multa,
quantum
que torno concreto e definitivo em razão de outros elementos que influenciem na 2ª e 3ª fase da dosimetria.

Em razão da aplicação do concurso material entre os crimes de extorsão e peculato, a pena perfaz o valor de 10 anos, 08 meses de reclusão e 90 dias-multa.

Ante o exposto,
julgo prejudicado o apelo do 2º Apelante
e
conheço
e
concedo parcial provimento

ao recurso ministerial,
acolhendo parcialmente a preliminar suscitada pelo 1º Apelante para determinar a extração de cópia dos autos e sua remessa à Justiça Castrense para processamento e julgamento dos réus
JOÃO BOSCO PANTOJA DA SILVA e REGINALDO JACINTO DOS SANTOS NETO,
por se tratar de Cabos da PMPA, bem como
cassando

a sentença absolutória e condenando os Apelados Edivaldo Machado dos Santos, nas sanções do art.158, §1º, art. 312 e art.69, todos do CP, bem como os Apelados Francisco de Assis da Silva e Ivonildo Luís de Lima, ambos nas sanções do art.158,§1º e §3º, art. 312 e art.69, todos do CP, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 11 anos, 04 meses de reclusão e 116 dias-multa e 10 anos, 08 meses de reclusão e 90 dias-multa (dois últimos apelados), a serem cumpridas no regime inicialmente fechado,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 25 de julho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator